Tribunal: TJES
Processo: 5001282-51.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001282-51.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIANE COSTA CHARLES
RECORRIDO: SERGIO RAMOS NASCIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO (CNH). PRESUNÇÃO DE IMPERÍCIA. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente, ante a verossimilhança da alegação de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a autora narrou, em síntese, que sofreu danos referentes a um acidente de trânsito causado pelo requerido.

O requerido, por sua vez, em defesa, aduziu que não ocasionou o acidente, não havendo provas das alegações autorais.

Sobreveio sentença julgando procedente em parte a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, resolvendo o mérito da lide na forma do Art. 487 I do NCPC, em condenar o requerido ao pagamento do valor de
R$ 3.478,10 (três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e dez centavos),
a título de danos materiais, valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data de cada desembolso (nos termos da Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

CONDENO
o requerido ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente até o seu efetivo pagamento”

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso sustentando, em síntese, a ausência de provas que demonstrassem nexo causal e sua culpa no acidente.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz alguns apontamentos para fins de complementar o presente entendimento.

Do cotejo das provas colacionadas aos autos, verifico que o Recorrido, apesar de alegar ausência de culpa, confirmou que participou do acidente e não possuía Carteira Nacional de Habilitação à época dos fatos.

Dito isso, entendo que a ausência de habilitação para dirigir é fator determinante no presente feito, pois, para além de uma infração administrativa, atrai a presunção de imperícia do condutor, estabelecendo o nexo causal direto entre a conduta do recorrente (dirigir sem qualificação técnica-legal e fazer parte de um acidente com vítima) e o dano provocado à recorrida.

Os danos à recorrida, por sua vez, foram devidamente comprovados nos autos por orçamentos idôneos, não tendo o recorrente apresentado prova capaz de desconstituí-los.

Por fim, no que tange aos danos morais, o valor fixado (R$ 4.000,00) mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante do transtorno causado e da conduta negligente de assumir o volante sem a devida permissão legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)